Tribunal: TJBA
Processo: 8036852-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036852-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALTINA ROSA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
F
ORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS
.
PESSOA IDOSA.
MAGISTRADO DE ORIGEM
QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE FRALDAS DO TIPO HIPOALERGÊNICA.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. INDICAÇÃO DE MARCA ESPECÍFICA.

RELATÓRIO
MÉDICO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A NECESSIDADE DE DETERMINADA MARCA E EXCLUIR AS DISPONIBILIZADAS
NO MERCADO.

IMPOSSIBILIDADE DE
INDICAÇÃO
DE
MARCA
ESPECIFICA
. AGRA
VO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036852-32.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
ALTINA ROSA DE JESUS SANTANA
,

e
Agravad
o
,
MUNICIPIO DE ITABUNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR
P
ROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça